Tribunal: STF
Processo: HC 69646
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-09-29
Data de publicação: 1992-09-29

Ementa:
E M E N T A: HABEAS CORPUS - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
- TANTUM  DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM - INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO
ULTRA PETITA - INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - PEDIDO
INDEFERIDO.
          A identificação da maior ou da menor abrangência temática
dos recursos penais interpostos pelo Ministério Público há de ser
aferida em face da extensão material indicada pelo Parquet em sua
petição recursal (CPP, art. 578), sendo irrelevante, para esse
efeito, o conteúdo das razões ulteriormente deduzidas pelo órgão da
acusação estatal. Precedentes.